Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706152-36.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANDREA MARIA NEVES DE NASCIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANDREA MARIA NEVES DE NASCIMENTO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pela certidão de ID 72726926 para regularização do preparo do recurso especial interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007